Tribunal: TJMT
Processo: 1038590-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038590-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO - CPF: 275.152.651-91 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL –
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – MOTORISTA – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE - ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO EM CONCURSO – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA –RECURSO PROVIDO – SENTEÇA RETIFICADA.

Tendo em vista que o autor
fora aprovado em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, mostra-se incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento por Preterição ajuizada por
Odilson do Carmo Ballesteiro
julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para determinar ao Requerido que assegure

a integralidade e a paridade dos proventos do Autor, previsto na Lei Complementar Estadual no

441/2011, bem como que seja para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças das parcelas

vencidas retroativas,
observada a prescrição quinquenal
.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
o presente pedido de enquadramento não tem qualquer característica de provimento derivado de cargo público, que seria inconstitucional por força do art. 37, inciso II da Carta Magna”,
já que,
“
in

casu
, houve apenas a modernização do cargo com a alteração do nível de escolaridade, o que confere constitucionalidade ao enquadramento, conforme já decidiu o STF na ADI, 4303
”.

Afiança que, a hipotética “
ocorrência do desvio de função, não autoriza o reenquadramento do servidor no quadro de carreira, haja vista a exigência constitucional da aprovação em concurso público
”.

Alega que “
no caso em tela, não há que se falar em desvio de função e, por consequência, em pagamento de diferenças salariais, não sendo aplicável o estabelecido na Súmula 378
” do STJ.

Pontua “
que
o cargo ocupado pelo autor/apelado (e para o qual foi aprovado em concurso público) é Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS (anterior Apoio de Serviços do SUS), tratando-se de um cargo que requer
escolaridade mínima de ensino fundamental completo

(com menor complexidade),
podendo atuar nas diversas áreas legalmente previstas”
e em contrapartida, o “
cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS engloba funções que requeiram
“escolaridade de ensino médio

técnico profissionalizante”,
logo, não há como deferir o enquadramento como pleiteado na inicial.

Esclarece que não há qualquer comprovação nos autos de que o recorrido
“estaria desenvolvendo atividade que não se enquadre nas funções descritas atualmente na Lei Complementar no 441/2011 para o cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS (cargo por ele ocupado); inexiste, assim, qualquer comprovação nos autos de que ele estaria desenvolvendo funções descritas para cargos com complexidade (e remuneração) superior ao por ele ocupado, quais sejam, Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos da peça vestibular sejam julgados improcedentes (Id. 149574616, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 149574620).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 150978189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que Odilson do Carmo Ballesteiro foi admitido mediante concurso público no ano de 1981, através do extinto IPEMAT para exercer o cargo de motorista oficial do quadro suplementar da autarquia, que fora extinta em 2003 pela SEFAZ.

Posteriormente, foi lotado em janeiro de 2004 na Secretaria de Estado de Saúde, no cargo de apoio ao Sistema Único de Saúde, carga horária 30 (trinta) horas, Classe “A” Nível 07, que exigia à época, Nível Fundamental, da mesma forma que o concurso realizado para ingresso no IPEMAT, consoante se infere no histórico de vida Funcional colacionado aos autos (Id. 149577685, fls. 01 a 02).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em suma, inexistência de desvio de função no caso concreto, como também impossibilidade de se enquadrar o servidor ora apelado, que ocupa o cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, uma vez que esta trata-se de carreira de nível médio, enquanto aquela refere-se à cargo de nível fundamental.

O recurso comporta provimento. Explico.

Sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece a Lei Complementar Estadual n. 441/2001,
in

verbis
:

“
Art. 5o
A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso é única, abrangente, multiprofissional e se desenvolve de acordo com os padrões que integram as áreas de abrangência e/ou de atuação do Sistema Único de Saúde.

Art. 6o
O quadro de pessoal da SES/MT constitui-se dos servidores efetivos e estáveis do Serviço Público Estadual, que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde que desempenham atribuições nas áreas estruturantes de Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, para a execução das ações e serviços do Sistema Único de Saúde, em conformidade com os cargos e perfis, devidamente autorizados, consoante os Anexos II, III, IV e V.

(...)

Art. 8o
A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS
.

Parágrafo único
: Os atuais cargos de Profissional de Nível Superior do SUS, Técnico do SUS, Assistente do SUS e Apoio de Serviços do SUS
passam a ser denominados,
respectivamente, de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e
Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.

Art. 9o
As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura;

II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS
: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
”
.
(destaquei)

A aludida lei, em seu artigo 8o, manteve como cargos que compõem as carreiras do SUS os mesmos previstos no art. 9o da Lei no 8.269/2004 revogada, observemos:

“
Art. 9o A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos:

I - Profissional de Nível Superior do Sistema Único de Saúde;

II - Técnico do Sistema Único de Saúde;

III - Assistente do Sistema Único de Saúde;

IV - Apoio de Serviços do Sistema Único de Saúde
” (destaquei).

E conforme, já citado alhures, a carreira do caso concreto, exigia à época, ensino fundamental completo, vejamos:

“
Art. 10 As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da SES/MT são assim descritas:

I - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS: as inerentes

às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na

sua dimensão técnico-científica, que requeiram escolaridade de

nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e

complexidade das atribuições exigidas para ingresso;

II - TÉCNICO DO SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e que requeiram escolaridade de nível médio profissionalizante vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso;

III - ASSISTENTE DO SUS: as inerentes às ações e serviços

do Sistema Único de Saúde, nas suas dimensões técnicoprofissional e operacional, e que requeiram escolaridade de ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional exigidos para ingresso;

IV - APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: as inerentes aos serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infra-estrutura e apoio administrativo
que requeiram escolaridade mínima de ensino fundamental completo
” (destaquei).

Desse modo, nota-se que o apelado fora aprovado em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de
ensino fundamental
, de modo que, é incabível
a
transposição/enquadramento ao cargo para o qual se exige como requisito a
escolaridade de nível médio.

Por outro lado, registro que, apesar de o servidor em sua peça vestibular, consignar que já possui nível médio exigido para o cargo que pretende ocupar, o diploma anexado aos autos data de 2014 (Id.
149577688) enquanto sua aprovação em concurso público data de 1981.

A propósito, há precedentes da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA.
CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. PERFIL TELEFONISTA. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. FUSÃO DE CARGOS. LEI COMPLEMENTAR No 441/2011. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO. CARGO PARA O QUAL SE EXIGE A ESCOLARIDADE DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE
.
ESCOLARIDADE EXIGIDA DIVERSA DO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA EM CONCURSO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente tomou posse em 01/09/2000 no cargo de Apoio de Serviço do SUS, no Perfil Telefonista, para o qual era exigida a escolaridade de ensino fundamental.

2. Pretende a autora ser enquadrada no cargo de Profissional Assistente de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS, por força do artigo 75 da Lei Complementar no 441/2011, o qual estabeleceu a fusão dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio e Profissional Assistente de Nível Médio em serviços de saúde do SUS a partir de 01/01/2012.

3. Ocorre que, a aludida lei, em seu artigo 8o, manteve como cargos que compõem as carreiras do SUS os mesmos previstos na Lei no 8.269/2004 revogada: “Art. 8o A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 04 (quatro) cargos: I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS; II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS; III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS; IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS.”

4. Da mesma forma, o artigo 9o da Lei Complementar no 441/2011 prevê as seguintes atribuições para cada cargo: Art. 9o As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas: I - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-científica, que requeira escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional e ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Auditoria, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização e Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura; II - Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio técnico profissionalizante exigido para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura; III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura; IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.” (Grifei)

5.
Ora, se a Recorrente foi aprovada em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, é incabível a sua transposição ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

6. Ademais, a Recorrente deixou de comprovar nos autos o preenchimento do requisito necessário a ser enquadrada no cargo pretendido, qual seja, o diploma de ensino médio.

7.
Nesse sentido, há precedente desta Turma Recursal, o que por consequência, força a reconhecer que se trata de matéria sedimentada, conforme se observa dos julgamentos dos processos no 1001003-31.2016.811.0001, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos e no 1001009-38.2016.811.0001, de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1001004-16.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 6/8/2018, publicado no DJE 9/8/2018) [Destaquei].

Vale dizer, para que o servidor ocupante de cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível superior, faz-se necessário a submissão a novo concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

Com efeito, a Súmula Vinculante 43 do STF, dispõe que
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM O ADVENTO DA LCE 435/2010. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDA SUPERIOR AO CARGO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Dentro do cenário apresentado nos autos, o enquadramento do autor/apelante como Auxiliar de Serviços de Extensão no Quadro da EMATER se deu de acordo com as atribuições anteriormente realizadas no cargo de Assistente Administrativo, sobretudo diante do nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: Ensino Fundamental Completo, não se depreendendo qualquer ilegalidade acometida pela Administração Pública. 2. Em outras palavras, como antes o servidor autor exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental, não pode almejar a investidura no cargo de Assistente Administrativo de Extensão, para o qual se exige a conclusão do ensino médio para a investidura. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-RN - AC: 20180049210 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 23/10/2018, 2a Câmara Cível)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, e em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO O DECISUM
no ponto do recurso, invertendo-se, por via de consequência, o ônus da sucumbência, ficando no entanto suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023